Tribunal: TJMT
Processo: 0001671-16.2012.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
MARIO SILVA PIMENTEL
INTERESSADO/APELADO:
MARIO SILVA PIMENTEL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 8916/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ACIDENTE DE TRABALHO – INSS – PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Não há que se falar em ocorrência de prescrição quando inexistente condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.
Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.
O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
MARIO SILVA PIMENTEL
INTERESSADO/APELADO:
MARIO SILVA PIMENTEL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis com Remessa Necessária, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Restabelecimento/Concessão de Auxílio-Doença, proposta por Mário Silva Pimentel, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora e condenou a autarquia previdenciária ao pagamento das parcelas vencidas do benefício de auxílio-acidente, a partir de 27/01/2011, acrescidos de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC, o valor deverá ser atualizado de acordo com o artigo 1º-F da Lei 9.494/97.
Condenou, ainda, a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, isentando-o das custas processuais.
Em suas razões recursais, o apelante requer em preliminar o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 anos que antecederam a propositura da ação.
Argumenta que o autor não tem direito ao benefício de auxílio-acidente, por não apresentar todos os pressupostos legais para a concessão, mencionando que poderá ser reabilitado profissionalmente, não havendo perda funcional importante.
Em caso de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, requer que a data de início seja a partir da apresentação do laudo pericial em Juízo.
Pugna, ainda, para que os juros e a atualização monetária sejam calculados somente a partir da citação, devendo ser integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, bem como prequestiona a matéria.
O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 125/127).
Por sua vez, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que a sentença de primeiro grau extinguiu o feito com resolução do mérito vindo a conceder benefício diverso do requerido na petição inicial.
Afirma que na exordial pediu apenas o restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a data da cessação indevida (27/01/2011). Todavia no decisum a quo acabou por se conceder o benefício de auxílio-acidente.
Nesse sentido o autor requer a reforma da sentença no sentido de alterar o benefício previdenciário concedido de auxílio-acidente para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-doença desde a data da sua cessação indevida na via administrativa.
Não foram apresentadas contrarrazões pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme certidão (fls. 146).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (fls. 135/136).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O apelante INSS arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.
Ora, no caso, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula nº 85 do STJ.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Dessa forma, a propositura da presente ação se deu em 25/01/2011 e, uma vez que a determinação para o pagamento do benefício de auxílio-acidente é desde a data de cessação do indeferimento na via administrativa - 27/01/2011, portanto não há que se falar no pagamento das parcelas pretéritas por não ter transcorrido o lapso de cinco anos do ajuizamento do feito.
Assim, nota-se que inexiste condenação ao pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação.
Assim, rejeito a preliminar de prescrição.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Com relação ao mérito dos recursos, resta inconteste o fato de que o autor sofreu acidente de trabalho e teve seu pé esquerdo amputado – CID 10 - S.98.4. Em decorrência do acidente o autor solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, com início em 27/10/2010 e cessação em 26/01/2011, não sendo convertido em auxílio-acidente, mesmo havendo redução e limitação da sua capacidade laborativa.
Portanto, quanto ao acidente de trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia (auxiliar de linha de produção) e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.
Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à seguinte conclusão. Transcrevo (fls. 81/84):
“Conclusão:
O periciando Sr. Mário Silva Pimentel, 42 anos, auxiliar de produção refere que há aproximadamente 5 anos apresentou traumatismo com amputação de metade do pé esquerdo. Ao exame físico pericial apresenta amputação de metade do pé esquerdo com perda de solução de continuidade na extremidade amputada com sinais inflamatórios locais.
Baseado na história clínica e exame físico pericial concluo que devido a amputação de metade do pé esquerdo, o autor, no momento, apresenta incapacidade parcial e permanente para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual de auxiliar de linha de produção devido a limitação para atividade com esforço físico intenso no membro inferior esquerdo com uma estimativa do percentual de redução de 30%, de acordo com Genival Velosos de França (em Medicina Legal, 9.ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013)”.

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O decisum, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade parcial e definitiva do autor, preenchendo o requisito previsto no 86 da Lei nº 8.213/91, que diz ser o benefício de auxílio-acidente equivalente a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, “resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho”.
Analisando o caderno processual, com base nos critérios para o pagamento do auxílio-acidente tem-se que: I) a sequela foi decorrente de acidente de trabalho; II) a sequela está consolidada, conforme comprova a perícia judicial; III) há redução da capacidade laborativa do autor.
Ora, na condição de contribuinte empregado, ao sofrer “lesão irreversível com limitação da capacidade funcional”, em razão de redução da sua capacidade laboral para o trabalho que exija esforço físico no pé esquerdo, substanciou o fato gerador do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos exarados na sentença reexaminada.
A propósito este Sodalício tem entendido que:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONCESSÃO - MARCO INICIAL - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 305/2014 - PROVIMENTO PARCIAL. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação não se mostra possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente com a aposentadoria.
(...) Tratando-se de auxílio-acidente, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Estando comprovada a existência de sequela decorrente de acidente que resultou na redução da capacidade laboral do segurado, conclui-se que faz jus ao benefício do auxílio-acidente. O benefício de auxílio-acidente, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.231/91, é devido a contar do dia seguinte à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença. Não se revela possível a cumulação do auxílio-acidente com os proventos de aposentadoria, quando concedidos em data posterior à alteração procedida na Lei nº 8.213/91.” (Apelação / Remessa Necessária 117735/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) (destaquei)

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, devendo ser mantida a sentença em reexame.
Ademais, a legislação previdenciária pressupõe o pagamento do auxílio-doença antes do auxílio-acidente, sendo este devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, uma vez que a lesão que acarretou a perda funcional para o trabalho habitual.
Dessa forma, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao indeferimento administrativo de concessão do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentando, pois se trata de benefício que independe de carência e podendo ser recebido concomitantemente com salário de acordo com o art. 86, § 3º da Lei nº 8.213/91, não merecendo razão a autarquia previdenciária, quanto ao seu pleito para que seja concedido a partir da apresentação do laudo pericial em juízo.
Observo que, em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade dos benefícios. Desse modo, ainda que a parte autora tenha pedido por benefício diverso, nada impede que se reconheça direito a outro.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.
2. Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.
3. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. Devendo ser observada a prescrição quinquenal.
4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
(N.U 0000744-47.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (destaquei)

Portanto, extrai-se dos autos que o recurso do autor deve ser desprovido, posto que a decisão a quo coaduna com legislação em vigor, ao restabelecer e converter o auxílio doença em auxílio acidente.
Quanto à questão do termo inicial o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:
“(...) PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

Nesse sentido é a jurisprudência desse Sodalício, vejamos:
“REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO - ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO -DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART. 85, § 4º, II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I - Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio - acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa. II - O marco inicial para o restabelecimento do auxílio - acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. III - “[...]. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” IV - O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.” (N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019). (destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, in verbis:
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão fixados a partir da citação, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.
Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:
“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. “Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.” (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.” (N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à condenação honorária, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC. Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do § 3º, do mesmo dispositivo legal mencionado.
Referente ao prequestionamento da matéria é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.
Isto posto, nego provimento a ambos os recursos, e, em remessa necessária, retifico em parte a sentença para determinar que os juros de mora e a correção monetária deverá observar a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ), e que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, incisos I a V, do CPC.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM AMBOS OS RECURSOS E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR